Tribunal: TJSP
Processo: 0003624-51.2010.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. As hipóteses de extinção do processo previstas no art. 485 do CPC, no que se inclui o abandono de causa (inciso III), não se aplicam ao cumprimento de sentença, visto que não há falar em julgamento de mérito. Demais disso, a sentença terminativa baseou-se em certidão equivocada, de que teria decorrido prazo para

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. As hipóteses de extinção do processo previstas no art. 485 do CPC, no que se inclui o abandono de causa (inciso III), não se aplicam ao cumprimento de sentença, visto que não há falar em julgamento de mérito. Demais disso, a sentença terminativa baseou-se em certidão equivocada, de que teria decorrido prazo para manifestação do exequente, quando, em verdade, foram os executados que não atenderam à ordem de regularização da representação processual. Sentença anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003624-51.2010.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO D ́ORO, são apelados
MARIANA YAMIN STEIN CONSTANTINO e MARCIO ANTONIO UVA
CONSTANTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003624-51.2010.8.26.0020 -Voto no 35197
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. NOSSA SRA. DO Ó – 4a VARA CÍVEL
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SPAZIO D’ORO
Apelados: MARIANA YASMIN STEIN CONSTANTINO e MARCIO
ANTONIO UVA CONSTANTINO
MM. Juíza Prolatora: Fabiana Marini
VOTO No 35.197
Despesas condominiais. Ação de cobrança em
fase
de
cumprimento
de
sentença.
As
hipóteses de extinção do processo previstas
no art. 485 do CPC, no que se inclui o
abandono de causa (inciso III), não se aplicam
ao cumprimento de sentença, visto que não há
falar em julgamento de mérito. Demais disso, a
sentença terminativa baseou-se em certidão
equivocada, de que teria decorrido prazo para
manifestação do exequente, quando, em
verdade, foram os executados que não
atenderam à ordem de regularização da
representação processual. Sentença anulada.
Recurso provido.
A r. sentença de fl. 189, cujo relatório se adota,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, III, do CPC/2015, condenando a autora ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Apela o requerente (fls. 192/196). Afirma, em
síntese, que jamais abandonou o andamento do processo e que o
prazo cujo decurso foi certificado nos autos era para que os apelados
regularizassem sua representação processual. Ressalta que nem
sequer foi apreciada sua petição de fl. 177, informando ao Juízo a quo
o descumprimento do acordo celebrado entre as partes. Aduz que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003624-51.2010.8.26.0020 -Voto no 35197
3
impropriedade na sentença, pois, em se tratando de cumprimento de
sentença, as causas extintivas estão previstas no art. 924 do CPC, não
no art. 485. Também por isso, ressalta, eventual inércia daria causa ao
arquivamento do feito, não à extinção. Sob tais fundamentos, requer a
anulação da sentença.
Recurso não contrariado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De fato, a ação de cobrança encontra-se em fase
de cumprimento de sentença, de modo que não há falar em julgamento
de mérito (que já ocorreu, cf. fls. 106/109) e, consequentemente, em
aplicação do art. 485, III, do CPC.
Demais disso, ainda que se analisasse o caso à
luz da previsão legal invocada na r. sentença, impõe-se reconhecer
que não houve abandono da causa pelo condomínio exequente.
Compulsando os autos, verifica-se que houve
composição entre as partes no curso da execução (fls. 141/143),
homologada pelo Juízo a quo (fl. 153).
Pouco
depois,
a
advogada
dos
apelados
renunciou ao mandato (fls. 166/169) e requereu a intimação de seus
antigos clientes para que constituíssem novo procurador (fl. 176).
Concomitantemente, o exequente, ora apelante, comunicou que o
acordo havia sido descumprido (fl. 177).
A MM. Juíza singular, então, determinou a
intimação dos executados para que regularizassem sua representação
processual em 10 dias (fl. 178), para o que foram expedidas as cartas
de fls. 181/182, entregues no endereço dos destinatários (fls. 183/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003624-51.2010.8.26.0020 -Voto no 35197
4
Ocorre que, em cumprimento à determinação da
magistrada de que certificasse o decurso do prazo (fl. 185), a
serventia, em evidente equívoco, consignou que “decorreu o prazo
para a parte autora se manifestar nos presentes autos, conforme r.
Decisão de fls. 185” (fl. 188). Incontinenti, sobreveio a sentença
terminativa.
Assim, não apenas se equivocou a MM. Juíza a
quo ao fundamentar a extinção no art. 485, III, do CPC, inaplicável ao
cumprimento de sentença, como ao considerar que houve inércia do
exequente, que não se verificou no caso em apreço. Tem razão o
apelante, aliás, ao ressaltar que a comunicação de descumprimento do
acordo (fl. 177) nem chegou a ser apreciada na origem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator